Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DESERTO. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando os réus ao pagamento de R$17.000,00 (Dezessete Mil Reais) à título de compensação material (perdas e danos) pela perda do motor Ford v8 302 deixado em depósito gratuito com os réus.

2. Os réus apresentaram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Recurso deserto. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. O art. 42, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95, dispõe que: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Não procedendo assim, o recurso é deserto. No presente caso o recorrente requereu gratuidade de justiça, o que foi impugnado pelo autor/recorrido em contrarrazões. Intimados, os réus apresentaram declaração de hipossuficiência e extrato bancário, razão pela qual defere-se o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de recurso deserto rejeitada.

4. Princípio da dialeticidade. Os réus/recorrentes apontam no recurso os fundamentos de fato e de direito que entendem ser aplicáveis ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

5. Cerceamento de defesa. Pedido de oitiva de testemunhas em contestação – julgamento antecipado da lide. As partes foram intimadas na audiência de conciliação sobre o interesse na produção de outras provas, inclusive prova oral. Na contestação, os réus requereram a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar a guarda e o estado do motor do veículo. Entretanto, o pedido de prova oral não foi analisado, sendo proferida sentença.

6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. Dispõe o art. 33 da Lei 9.099/95, que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.

7. Nesse passo, evidencia-se o cerceamento do direito da parte ré, na medida em que o juízo de origem não analisou a produção de prova oral requerida, julgando o mérito da ação logo após a apresentação da contestação, considerando que os réus não produziram provas quanto às suas alegações.

8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido para anular a sentença, determinando-se a retomada do curso processual, com a análise da prova requerida e eventual designação de audiência de instrução e julgamento.

9. Sem custas e sem honorários.

10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.